Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717320-89.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS, JOSE SUSSUMU KUWABARA, NATALICIO DE JESUS GONCALVES, NELSON CUSTODIO DA SILVA, SIMAO MARQUES REU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 26331155 os autores deduzem pedido de retirada do feito da pauta virtual, a fim de promover a sustentação oral. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual, com início em 7 de junho e encerramento em 14 de junho de 2021 (ID 25573822). A Portaria GPR 1.029/2018 foi revogada recentemente pela Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, a qual já se encontra em vigor e assim dispõe: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: (...) III) os que tiverem pedido de sustentação oral; IV) os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. Destaque-se que, embora a Sessão Virtual já tenha sido deflagrada em 7 de junho, o pedido foi deduzido a tempo, conforme se vê na petição de ID 25807797, sendo analisada nesta ocasião porque necessária a regularização determinada no despacho de ID 25983837. Nos termos do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Logo, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida. Quanto ao pedido de sustentação oral, o julgamento da ação rescisória não se encontra inserido no rol dos processos que não a comportam, conforme artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal. Vê-se, portanto, que o caso se amolda à previsão regimental, de modo que defiro o pedido de sustentação oral formulado. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis, com urgência. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador